Tribunal: TJMT
Processo: 0002096-13.2016.8.11.0012
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002096-13.2016.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Propriedade, Reivindicação, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE & CIA LTDA - ME - CNPJ: 06.698.035/0001-22 (EMBARGADO), PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 796.692.808-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE - CPF: 134.267.688-28 (EMBARGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0002-92 (EMBARGANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE - CPF: 134.267.688-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – EXIBIÇÃO DO TÍTULO DOMINIAL, COM PRETENSÃO À OBTENÇÃO DA POSSE – REQUISITOS COMPROVADOS – RECONVENÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR SIMULAÇÃO – ALEGAÇÕES DE QUE A ÁREA FOI COMPRADA PELA AUTORA PARA OBTENÇÃO DE LUCROS – INOCORRÊNCIA DE SIMULAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE, E DE INCLUSÃO DA COOPERNOX NO POLO PASSIVO DA RECONVENÇÃO

– REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONHECIDA –SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AUTORIZAR QUE O POSSUIDOR SEJA REEMBOLSADO PELAS BENFEITORIAS COMPROVADAMENTE REALIZADAS – OMISSÃO QUANTO À REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Devem ser acolhidos embargos declaratórios vertidos contra acórdão que se omite quanto ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, cabíveis em razão da reforma parcial da sentença.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela embargante, reformando parcialmente a sentença de procedência proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da ação “
Reivindicatória de Posse
”

(Proc. no 0002096-13.2016.8.11.0012), ajuizada contra a embargante pela JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE & CIA LTDA - ME, e, com isso, autorizar que a apelante seja reembolsada pelas benfeitorias que comprovar, em liquidação de sentença, ter realizado no imóvel matriculado sob o no 3.015 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Xavantina/MT, durante o período em que exerceu posse sobre o local (cf. Id. n.

125601159).

A embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao fato de que
“a não inclusão da Coopernox e a não oportunização de produção de provas, gerou o cerceamento de defesa à Sipal, que poderia comprovar a simulação do contrato em evidência, com a instrução do feito”,
e também, quanto à sucumbência recíproca,

que deveria ter sido aplicada em razão do parcial provimento do apelo da embargante.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que as omissões sejam sanadas (cf. Id. n.

126813673).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 127584667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

Na doutrina de Vicente Greco Filho,
“a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”.
(in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, eis o que constou do acórdão sobre a tese de cerceamento de defesa:

“(...)

O pedido de denunciação da lide formulado pela apelante foi indeferido, porque segundo o magistrado, embora a medida fosse tecnicamente cabível, acabaria por prejudicar a celeridade do processo, já que, entre outros motivos, a apelante busca introduzir novos fatos que necessitam de produção probatória desnecessária para a finalidade da ação reivindicatória ajuizada pela autora, e por isso, o pedido de produção de prova pericial também foi indeferido.

A conclusão adotada não configura cerceamento de defesa, porque, segundo o STJ, “a

denunciação

da

lide

visa

a

privilegiar

os princípios da celeridade e economia processuais, servindo à finalidade de resolver o

máximo

possível de conflitos dentro da mesma relação processual.

Se, contudo, a admissão dessa modalidade de intervenção de terceiros prejudicar

tais princípios, descumprindo seu objetivo precípuo, não será cabível a denunciação”, além disso, “o indeferimento da pretensão recursal não traz gravame material à parte

agravante, que não terá afetado eventual direito de regresso. Basta

que

o

exerça,

se assim desejar, por meio de Ação autônoma, pois

não

é

obrigatória

a

denunciação

no

presente

caso (REsp. 1.501.216/SC, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 22.2.2016; AgRg no REsp. 1.406.741/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4.12.2013).

Ademais, a não inclusão da Coopernox no polo passivo da reconvenção em nada prejudica qualquer das partes, já que o pedido da apelante foi julgado improcedente, de modo que também não há falar em cerceamento de defesa.

Por outro lado, a alegação de cerceamento de defesa ligada à falta de produção das provas solicitadas é tese que se confunde com o mérito do recurso, com o qual será apreciada e julgada.

(...)

Também não comporta provimento a tese de que a autora simulou contrato de compra e venda para ocupar o imóvel e auferir lucros, pois a simulação se caracteriza quando há um “desacordo intencional entre a vontade interna e a declarada, no sentido de criar, aparentemente, um ato jurídico que, de fato, não existe, ou então oculta, sob determinada aparência, o ato realmente querido” (Monteiro, W. B, Curso de Direito Civil, Editora Saraiva, edição 2005), o que significa que só seria possível falar em simulação, caso a apelante alegasse que o negócio celebrado pela autora, por meio de escritura pública, não se tratou de um contrato de compra e venda, mas, sim, de um outro negócio jurídico mascarado como compra e venda, o que não é o caso. A apelante diz que a finalidade do contrato de compra e venda celebrado pelas partes era a de indevida obtenção de lucros com a clientela conquistada pela apelante, ou com a venda do imóvel por valor superior ao da compra, o que não se encaixa no conceito de simulação, de modo que não há falar em simulação, ou em cerceamento de defesa.

(...)”.

Como se vê, o acórdão concluiu que não houve cerceamento de defesa, pois,

segundo o STJ,
“a

denunciação

da

lide

visa

a

privilegiar

os princípios da celeridade e economia processuais, servindo à finalidade de resolver o

máximo

possível de conflitos dentro da mesma relação processual”,
e, além disso
, o fato que a embargante aponta como suposta simulação a ser comprovada pela produção de prova não se encaixa no conceito técnico de simulação.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de omissão quanto a tese de cerceamento de defesa, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante.

Quanto à sucumbência, como o pedido de imissão na posse formulado pela autora foi julgado procedente, e o pedido formulado na reconvenção apresentada pela embargante foi rejeitado, a sentença havia condenado a embargante/requerida/reconvinte ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, calculados individualmente na ação, e na reconvenção (cf. Id. n. 96470667 - págs. 52-56).

No acórdão embargado, porém, o recurso de apelação interposto pela embargante foi parcialmente provido, apenas para autorizar que a apelante seja reembolsada pelas benfeitorias que comprovar, em liquidação de sentença, ter realizado no imóvel matriculado sob o no 3.015 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Xavantina/MT, durante o período em que exerceu posse sobre o local, ou seja, o acórdão atendeu um dos pedidos formulados na contestação vinculada ao Id. n.

96470665 – p. 12, então, sem dúvida, deve ter aplicação a regra da sucumbência recíproca prevista no “
caput
” do art. 86 do CPC, que prevê que diz que, se
“cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas”.

Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas para redistribuir o ônus sucumbencial dos honorários advocatícios fixados na ação principal, na proporção de 25% em favor da embargante, e 75% em favor da embargada, mantendo inalterado o ônus sucumbencial referente à reconvenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022